Tribunal: STF
Processo: Rcl 78308
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por GFL Logística Ltda. e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001743-80.2023.5.02.0312, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    As reclamantes afirmam, em síntese, que o beneficiário:



     [...] foi contratado para exercer a função de motorista entregador, sendo que sempre esteve à disposição da 2ª Reclamada, trabalhando de forma exclusiva, observando as ordens e diretrizes da Reclamada, com habitualidade, mediante o pagamento de salário. Afirma que tinha horário de trabalho determinado, que era submetido ao modus operandi e à fiscalização da empresa sob pena de rescisão contratual (doc. 1, p. 2).



    Sustentam que:



    [...] Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 4ª turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença quanto à procedência da ação e, portanto, quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego (doc. 1, p. 3).



    Argumentam, ainda, que:



    [...] o acórdão reclamado, ao reconhecer o vínculo de emprego de motorista autônomo que presta serviços para a Reclamante por meio de plataforma digital, afronta as diversas decisões proferidas pelo STF, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, em que reiteradamente declara a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT, destacando a primazia, no âmbito do direito privado, da autonomia da vontade [...].



    É que o juízo reclamado afasta a eficácia do contrato constituído e declara a existência de vínculo, desconsiderando entendimento firmado pela Corte Suprema que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho e não somente da modalidade emprego. 



    Assim, a decisão ora atacada, prolatada pela Justiça do Trabalho no processo epígrafe, viola decisão vinculativa da estância superior, desrespeita as decisões da ADPF 324/DF; da ADI 3961/DF, da ADI 5625/DF e, principalmente, da ADC 48/DF do STF, descumprindo, portanto, a Súmula Vinculante 10 do STF. Estas conclusões levam ao reconhecimento da invasão de competência da Justiça do Trabalho e à viabilidade da presente Reclamação Constitucional, para preservar a competência do STF e fazer valer a autoridade de suas decisões (doc. 1, pp. 7 e 14).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão proferida pela 2ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na Ação Trabalhista nº 1001743-80.2023.5.02.0312, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, ADPF 324, ADC n. 48, ADC n. 66, ADI’s 3991 e 5625 (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48/DF e 66/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    TERCEIRIZAÇÃO E PEJOTIZAÇÃO. DISTINGUISHING. FRAUDE E POSSIBILIDADE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO Á LUZ DOS FATOS E PROVAS NO CASO CONCRETO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO, PEJOTIZAÇÃO E PARCERIA QUANDO UTILIZADOS PARA DISSIMULAR RELAÇÃO DE EMPREGO. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 6.019/1974, LEI Nº 13.429/2017 E LEI Nº 13.352/2016. RECOMENDAÇÃO 198/OIT (ART. 4º, "B") E JULGADOS STF/ADPF324 (TEMA 725), STF/ RE 958.252, STF /ADC 48, STF/ADI 5625. (doc. 11, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    FRAUDE NA TERCEIRIZAÇÃO E "PEJOTIZAÇÃO" 



    O julgamento STF/ADPF 324 vem no sentido de que "a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador", entretanto o seu exercício abusivo poderia ensejar violação a direitos trabalhistas. 



    Uma vez evidenciada a prática da fraude ou da ilegal da terceirização e ou da "pejotização", atrai o reconhecimento do liame empregatício, se presentes no caso os requisitos contidos no artigo 2º e 3ºda Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): 



    [...] Assim, deve prevalecer o princípio da primazia da realidade, de modo que, com base no artigo 9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os preceitos contidos na presente Consolidação". 



    Qualquer contrato de prestação de serviços, via "pejotização" ou via terceirização, por meio do qual se pretende afastar o vínculo de emprego, exige a ponderação e a prudência, a fim de verificar se a "forma" não é apenas uma máscara da realidade de um típico liame empregatício, tudo á luz dos fatos e provas do caso concreto. 



    A "pejotização" não pode ser uma prática para mascarar uma verdadeira relação de emprego, e obter a redução de custos. Constitui fraude e burla a legislação trabalhista (art. 9º, CLT), a transmutação de um contrato de trabalho firmado com a pessoa física do trabalhador, em contrato de prestação de serviços através de uma pessoa jurídica, adredemente constituída pelo trabalhador, sob o comando da empresa, inclusive como condição de manutenção da relação de trabalho.



    [...] Posto isso, quando constatada a presença dos elementos fáticos probatórios do vínculo de emprego (art. 2º e 3º, da CLT), especialmente a subordinação jurídica, nada impede o reconhecimento das fraudes contra o regime de emprego, à luz dos limites impostos pelas Leis nº 6.019/1974; Lei nº 13.429/2017, Lei nº 13.352/2016; Recomendação 198/OIT (art. 4º, "b") e julgados STF/ADPF324 (Tema 725); STF/ RE 958.252; STF/ADC 48; STF/ADI 5625.



    ANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DO CASO CONCRETO E CONCLUSÃO 



    Passo à análise dos fatos e provas do caso concreto.



    [...] Não há, portanto, prova da autonomia alegada pela reclamada, razão pela qual se impõe o reconhecimento da relação empregatícia com a primeira reclamada, eis que não há, igualmente, prova da ilicitude da terceirização de serviços. 



    Como bem observado pelo d. Juízo de Origem, a testemunha ouvida a pedido da reclamada atuava em base diversa do reclamante, razão pela qual os fatos narrados pela testemunha convidada pelo reclamante, que confirma que trabalhou com o autor e o via todos os dias, é mais convincente quanto às condições da prestação de serviços. 



    Destarte, tenho que restou comprovada a prestação de serviços pelo reclamante, como empregado da ré, na função de motorista e com salário diário de R$ 80,00, além de R$ 3,10 por entrega realizada, conforme indicado na inicial. 



    Não havendo prova documental que evidencie a ruptura contratual por iniciativa do trabalhador, incumbia ao empregador demonstrar cabalmente e de forma robusta a existência do ato de vontade, o que não ocorreu no caso dos autos, prevalecendo, assim, a continuidade favorável ao autor. 



    Impõe-se, assim, reconhecer que a rescisão do vínculo de emprego se deu por iniciativa da reclamada, em 13/09/2023, sem justa causa.



    Assim, mantenho o vínculo de emprego tal qual reconhecido na Origem, com as verbas trabalhistas e rescisórias decorrentes. Nego provimento (doc. 11, pp. 8-11 – grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre as reclamantes e um motorista que prestava serviços de entrega de mercadorias comercializadas por elas. Constam dos autos notas fiscais eletrônicas tendo como prestador de serviços o beneficiário – pessoa jurídica (doc. 14, pp. 12-41) e inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (doc. 13, p. 51).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Não obstante, a Justiça do Trabalho reconheceu fraude na contratação dos serviços prestados e constatou a presença dos elementos fáticos probatórios do vínculo de emprego, impondo o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 22 22 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator